Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-76.2026.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000250-76.2026.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVADO: AMANDA DOS SANTOS SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL. GESTANTE. RISCO DIAGNÓSTICO EM JANELA TEMPORAL LIMITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Tangará da Serra/MT contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município, solidariamente, a realização de ecocardiografia fetal em gestante com achado sugestivo de alteração cromossômica, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a realização do exame; (ii) estabelecer se a obrigação pode ser imposta solidariamente ao Estado e ao Município, bem como a adequação das astreintes fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e impõe aos entes federativos o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
4. A probabilidade do direito está demonstrada por laudo médico que indica, com urgência moderada a alta, a necessidade de ecocardiografia fetal diante de marcador de possível alteração cromossômica.
5. O perigo de dano é concreto, pois a gestante se encontra em fase gestacional com janela diagnóstica limitada, cuja perda inviabiliza a detecção precoce e o adequado planejamento do parto e atendimento neonatal.
6. A ausência de atendimento especializado na rede pública não pode ser imputada à autora nem servir de óbice ao deferimento da tutela em situação de urgência comprovada.
7. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 793), sendo irrelevante a discussão sobre repartição administrativa de competências.
8. A indisponibilidade do procedimento no sistema de regulação municipal configura falha administrativa que não afasta o dever de prestação, podendo o exame ser custeado na rede privada.
9. A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admissível para assegurar o cumprimento de obrigações de fazer em matéria de saúde, independentemente de prévia recalcitrância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presença de laudo médico idôneo e risco de perda de janela diagnóstica configura probabilidade do direito e perigo de dano aptos à concessão de tutela de urgência em matéria de saúde. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, sendo irrelevante a repartição administrativa de competências. 3. A indisponibilidade de procedimento na rede pública não afasta o dever estatal, admitindo-se a realização na rede privada às expensas do erário. 4. É legítima a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em saúde.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300; Lei no 8.080/1990.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000250-76.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), AMANDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 058.836.691-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026